Tribunal: TJMT
Processo: 1021965-28.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021965-28.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), G. C. W. - CPF: 109.029.591-07 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), DIENYFHER LEMOS WALLAUER - CPF: 062.294.491-61 (APELADO), DIENYFHER LEMOS WALLAUER - CPF: 062.294.491-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada por infante com diagnóstico de Otomastoidopatia bilateral, otite de repetição, rinite e refluxo faringo-laríngeo, que julgou procedente o pedido inicial e determinou a transferência do menor ao Hospital Júlio Muller, com a realização dos exames e cirurgia recomendados por médico otorrinolaringologista. O Município alegou que os procedimentos requeridos têm natureza de média e alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, nos termos das normas do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá possui responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico de média e alta complexidade; (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal como dever solidário dos entes federativos, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo legítima a inclusão de qualquer deles no polo passivo de ações que busquem tratamento médico.

4.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas faculta ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as normas de repartição de competências administrativas.

5.

Os tratamentos requisitados — internação hospitalar, exames e cirurgia otorrinolaringológica — não integram o rol de atenção básica, sendo classificados como procedimentos de média e alta complexidade, nos termos da Tabela SIGTAP do SUS.

6.

A responsabilidade pela disponibilização de tais serviços recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, conforme a organização hierarquizada do SUS prevista no art. 198, § 1o, da CF/1988.

7.

O Município de Cuiabá permanece responsável solidariamente, mas o cumprimento da obrigação deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, a quem compete executar os serviços médicos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos.

2.

O juiz pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado competente segundo as regras de repartição de atribuições do SUS.

3.

Tratamentos de média e alta complexidade devem ser executados prioritariamente pelo Estado, cabendo ao Município apenas de forma subsidiária, nos termos da organização hierarquizada do sistema de saúde.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, caput e § 1o. LINDB, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer proposta em seu desfavor e também contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, determinando que seja providenciada a transferência e internação do infante para o Hospital Júlio Muller, bem como todos os exames e a cirurgia com otorrinolaringologista, conforme indicação médica.

O Apelante sustenta, em síntese, que o tratamento requerido possui natureza de média e alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências estabelecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Argumenta que, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pelas demandas relativas ao direito à saúde, compete ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente efetivamente responsável, conforme as normas de repartição de competências administrativas e determinar eventual ressarcimento àquele que suportou o ônus indevidamente.

Afirma que há julgados deste Tribunal de Justiça, no sentido de que os municípios possuem incumbência apenas no tocante à atenção básica, sendo os estados e a União responsáveis pelos tratamentos de média e alta complexidade, como é o caso dos procedimentos pleiteados, os quais demandam internação em UTI pediátrica e eventual cirurgia especializada.

Requer, ao final, o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da sentença nos termos delineados.

A parte Autora e o Estado de Mato Grosso apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja direcionado o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto do relatório, o Município de Cuiabá insurge contra a sentença, requerendo seja afastada a sua responsabilidade quanto ao tratamento médico vindicado e, subsidiariamente, pugna direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Colhe-se dos autos que o infante, nascido em 29/09/2020, apresenta diagnóstico de Otomastoidopatia bilateral, mais acentuado em ouvido direito, CID H70.13, com histórico de Otite de Repetição, além de sinais de Refluxo Faringo-Laríngeo e Rinite, razão pela qual, necessita ser transferido para o Hospital Júlio Muller, a fim de que seja avaliado e eventualmente tratado com cirurgia, conforme consta do relatório firmado pelo médico otorrinolaringologia (id. 285411974), bem como dos exames (id. 285411971 - Pág. 1; id. 285411973 - Pág. 1) e regulação do SUS (id. 285411970 - Pág. 1), todos acostados aos autos (id. 285411970 - Pág. 1; id.

Por estar internado no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, aguardando por mais de cinco dias sua transferência para o Hospital Júlio Muller para a realização de tratamento e cirurgia, o infante, G. C. W. representado por sua genitora Dienyfher Lemos Wallauer, propôs a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, visando tal providencia, conforme indicação médica.

Ao deferir o pleito inaugural, o juízo singular, considerou a necessidade do paciente quanto ao tratamento vindicado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência do infante, da providência vindicada e realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente necessita , necessita ser transferido para o Hospital Júlio Muller, a fim de que seja avaliado e eventualmente tratado com cirurgia, conforme consta do relatório firmado pelo médico otorrinolaringologia, ante o diagnóstico de Otomastoidopatia bilateral, mais acentuado em ouvido direito, bem como do histórico de Otite de Repetição, Rinite e sinais de Refluxo Faringo-Laríngeo, conforme consta dos documentos acostados aos autos.

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de
forma solidária,
da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na presente ação, a disponibilização de tratamento em hospital especializado, bem como de eventual cirurgia a ser realizada por médico otorrinolaringologista, que

não compõe a assistência básica de saúde, por se tratar de tratamento de alto custo e especialidade, conforme consta do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para fornecê-lo, de modo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado, que também é demandado na ação de base.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025